Tribunal: TJDFT
Processo: 0715197-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. REPARAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM DE CRIANÇA. CONTEÚDO NARRATIVO. INTERESSE PÚBLICO. NEUTRALIDADE. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO DE INFORMAR. ATO LÍCITO. REPARAÇÃO. AFASTAMENTO.

1. A exibição de imagem de criança em telejornal, sem conteúdo econômico que pudesse beneficiar a emissora ou terceiro – é isso que caracteriza o uso indevido da imagem –, sem sensacionalismo, sem atribuir a ela qualquer conflito com a lei e sem associá-la a contexto de degradação humana, não ofende direito da personalidade.
2. A mera exibição de fotografia extraída de documento público de criança (padrão 3x4) em matéria jornalística com cunho educativo, informativo e inequívoco interesse público, não equivale à violação do direito de imagem, tampouco autoriza a imposição de indenização patrimonial ou de reparação extrapatrimonial.
3. Violação não é sinônimo de exibição. Violação é a profanação, o desrespeito, o vilipêndio. Violação não se confunde com a mera projeção neutra de imagem em narrativa jornalística de interesse público.
4. O art. 227 da Constituição Federal e o art. 1o da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) consagraram a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, fundamentada no princípio do seu melhor interesse. Mas não se pode admitir que esses estatutos de proteção da dignidade de pessoa ainda vulnerável sejam invocados para permitir que a torpeza do pai se transforme, por via indireta, em ganho pessoal para ele mesmo ao ajuizar a ação em nome da criança. Prevalência do princípio contido no brocardo latino “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”. (Ninguém deve ser ouvido em juízo alegando a própria torpeza).
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente indica os padrões de ilicitude em que a exibição da imagem de criança e de adolescente caracteriza ofensa ao direito à intimidade. É proibida a publicação de imagens de crianças em conflito com a lei, o que não é o caso.
5. A matéria veiculada em telejornal local denunciou, no interesse público, fraudes no uso do cartão do Passe Livre Estudantil, instituído pela Lei Distrital no 4.462, de 13 de janeiro de 2010, com destaque para os casos em que adultos não contemplados entre os seus beneficiários legais utilizam o transporte público coletivo valendo-se de cartões de crianças.
6. A autora é uma das crianças que ilustram a matéria. Sequer foi nomeada. Não é vítima, nem é acusada. As vítimas são todos os cidadãos que, com sacrifícios de contribuintes, financiam um benefício social relevantíssimo por assegurar o acesso à educação, mas que viram, na tela da TV, mais uma demonstração de como milhares de fraudes diárias no uso do Passe Livre Estudantil corrompem o sistema e comprometem sua sobrevivência econômica.
7. Não há disponibilidade financeira no orçamento público para a concessão de gratuidade generalizada e incondicional nos transportes públicos. A fraude, por sua vez, faz exatamente isso: amplia, criminosamente, o universo de beneficiários de um programa social, comprometendo as finanças públicas e o acesso à educação daqueles que efetivamente têm direito a ele.
8. O pai que usa o Passe Livre Estudantil da filha sujeita a criança à perda de um benefício público personalíssimo que assegura a mobilidade indispensável para a frequência à escola. O abuso desse direito retira o acesso à educação e compromete o futuro da criança.
9. A matéria jornalística apenas exibiu a foto da criança, que não foi acusada de qualquer irregularidade, para demonstrar que um direito instituído para protegê-la foi fraudado pelo seu pai em prejuízo de toda a sociedade e da própria filha.
10. É absurda a alegação do pai, que é, efetivamente, o autor da ação por trás da criança, de que a emissora de televisão deveria ter a autorização dos responsáveis por ela para publicar a fotografia se ele, o responsável pela criança, é o fraudador do Passe Livre Estudantil dela.
11. A censura contida na condenação à reparação de dano moral em casos como este constitui inexorável ofensa à liberdade de imprensa e ao direito de informar, ambos com sede constitucional. A emissora não teria como ilustrar a matéria com um avatar, uma caricatura ou um desenho. Também não estava obrigada a suprimir a imagem das crianças que tiveram seus cartões de Passe Livre Estudantil usados e abusados por adultos à custa de todos os contribuintes e delas próprias.
12. Proibir a imprensa de, no exercício regular de um direito constitucional, informar com os meios necessários para demonstrar a verdade veiculada seria reduzir o jornalismo à mera fantasia da ficção informativa, fonte geradora da indústria de Fake News que deve ser combatida por todos.
13. Jornalismo verdade não pode execrar crianças, mas não pode ser punido por denunciar violações aos direitos delas e de todos os cidadãos que pagam, hoje, impostos para garantir o direito à educação, que é um direito geracional de dignidade no futuro.
14. Recurso conhecido e provido.